Tribunal: STF
Processo: ARE 1390343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NOVOS TETOS INSTITUÍDOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E Nº 41/03. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 564354/SE). DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Recurso da parte autora em face de sentença que reconheceu a decadência dos pedidos adequação do beneficio aos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e n. 41/2003, e julgou extinto o processo com resolução do mérito. 2. A sentença recorrida negou o pedido do autor sob o fundamento de que ocorreu a decadência já que ‘a questão não se refere apenas ao ajuste ao teto das novas emendas, mas seria caso de revisar a própria concessão do benefício, já que a sistemática dos tetos integrava a própria forma de cálculo do salário de benefício, diferentemente da situação atual, em que a limitação ao teto é externa ao cálculo do salário de benefício.’ 3. Trata-se de pedido de aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 ao benefício pago com base em limitador (teto) anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais do benefício. Ou seja, de manutenção do mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, aplicando-se-lhe o novo limitador dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para fins de pagamento. 4. Saliente-se que os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 aplicam-se também aos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência o que é o presente caso (DIB 01/10/1985), neste sentido é o entendimento do STF, que no julgamento do Recurso Extraordinário 937595, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991 (BURACO NEGRO). APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC´S Nº 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’, ( RE 937595, relator Ministro Roberto Barroso, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 16/05/2017, ATA Nº 12/2017 - DJE nº 101, divulgado em 15/05/2017" 5. Decadência. Inocorrência. Logo, tratando-se de pedido de readequação do valor do benefício previdenciário aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 mesmo que a DIB seja anterior a 1988 não há decadência a ser decretada. Passa-se à análise do mérito da demanda, visto tratar-se de causa madura (NCPC, art. 1.013, § 4º). 6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 564354/SE, rel. Min. Carmen Lúcia, 8.9.2010 – Informativo 599) proclamou o entendimento de que é ‘possível a aplicação imediata do novo teto previdenciário trazido pela EC 20/98 e pela EC 41/2003 aos benefícios pagos com base em limitador anterior, considerados os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais.’ 7. Restou assentado no referido julgamento, que o pedido autoral não é de reajuste ou alteração de benefício. O que se pretende, na verdade, é manter o mesmo salário de benefício calculado quando da concessão do benefício, aplicando-se os novos ‘tetos’. Registrou a Corte Suprema que a pretensão diria respeito à aplicação imediata, do novo teto previdenciário trazido pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, e não sua incidência retroativa, sendo admissível que os salários de benefício ultrapassassem o antigo teto, desde que observado o novo valor introduzido pela EC 20/98 e pela EC 41/2003. 8. Ressalte-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal não se aplica: (1) nos casos em que a diferença entre a média dos salários de contribuição e o teto do salário de benefício foi integralmente incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste após a concessão, nos termos do art. 21, § 3º, da Lei nº 8.880/94; (2) aos benefícios com data posterior a 31/12/2003, pois já foram concedidos com base no teto fixado pela EC 41/2003; (3) aos benefícios com valor de salário de benefício não limitado ao teto previdenciário na data da concessão, uma vez que, nesse caso, se não houve limitação ao teto, não há limite a ser alterado; e (4) aos benefícios com valor fixado em um salário mínimo, pois, nesta hipótese, o valor do benefício não alcança o teto. 9. Havendo a demonstração de que o salário de benefício do segurado foi calculado em valor maior que o teto vigente à época da sua concessão, o que ocasionou a incidência do redutor legal, com a limitação da sua renda mensal inicial, há de ser reconhecido o direito à recomposição do valor do pagamento do benefício. 10. Registre-se que com relação aos benefícios concedidos na vigência do Decreto nº 89.312/84, apenas aqueles limitados ao maior valor teto (MVT) possuem direito ao incremento dos tetos máximos fixados pelo art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003, neste sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/88. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.[...] . 9. Da leitura do Decreto n. 89.312/84, se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT) que, em verdade, deveria ser nominado de piso, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas um limite mínimo e, nas hipóteses em que o salário de benefício ultrapassava este, parte da fórmula de cálculo do valor da renda mensal inicial, fórmula esta que não foi alterada pelas Emendas 20 e 41. 10. Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, II e III, todos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003. 11. Assim, a despeito de incidentes, em tese, sobre os benefícios concedidos antes da vigência da CF/88, as alterações promovidas pelas EC 20 e 41 demandam a análise do caso concreto, a fim de que seja aferido se, no caso, ditos benefícios foram limitados ao teto máximo, único teto alterado pelas emendas em questão. [...] (AC 1011316-78.2017.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 15/10/2019 PAG.) 11. No caso dos autos, evidencia-se que o salário de benefício não foi limitado ao maior valor teto, mas sim foi calculado com base no menor valor teto, razão pela qual impõe-se a improcedência do pedido já que incremento dos tetos máximos não interfere no valor da renda mensal do benefício do autor. 12. Recurso desprovido. 13. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Condenação suspensa [NCPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º]”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente